Tribunal: STF
Processo: RE 141633
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.  PRECATÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.  PAGAMENTO PARCELADO.  ADCT, art. 33.  JUROS DE  MORA E
JUROS COMPENSATÓRIOS.
            I.  - Aplicação  aos  precatórios judiciais  pendentes de
pagamento,  na data  da  promulgação da  Constituição,  inclusive aos
precatórios  decorrentes de desapropriação,  da norma do art. 33 do
ADCT. Precedentes do STF.
            II. - No julgamento do RE 155.979-SP, o Plenário, além de
admitir a aplicação da norma do art. 33 do ADCT ao crédito decorrente
de  desapropriação,  decidiu   no  sentido  da   exclusão  dos  juros
moratórios  e  compensatórios  relacionados  ao  período  posterior a
promulgação da CF/88.
            III. - Voto vencido do relator deste no RE 155.979-SP.
            IV. - R.E. conhecido e provido.